Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento particular (art. 33, caput e §4o, da Lei 11.303/06 e art. 298 do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a ocorrência de flagrante preparado; (II) perquirir se há lastro probatório para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há como acolher a tese de flagrante preparado quando ausentes elementos de prova a lastrear a alegação defensiva, a quem incumbia a demonstração, nos termos do art. 156 do CPP.
4. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, artigos. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657322, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 02/02/2023. TJDFT, Acordão 1770581, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/10/2023.